Tribunal: TJSP
Processo: 1501755-65.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória em relação a um dos réus – Ratificação da condenação nesse caso e absolvição do codenunciado.
2. Penas – Elevação das básicas pela variedade e quantidade das drogas – Peso total não tão expressivo a ponto de justificar exasperação – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do correspondente acréscimo.
3. Reincidência – Caracterização –

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória em relação a um dos réus – Ratificação da condenação nesse caso e absolvição do codenunciado.
2. Penas – Elevação das básicas pela variedade e quantidade das drogas – Peso total não tão expressivo a ponto de justificar exasperação – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do correspondente acréscimo.
3. Reincidência – Caracterização – Aumento e negativa ao privilégio ratificados.
4. Regime mais brando e substituição – Não cabimento – Reincidência combinada com o patamar da sanção corporal.